Tribunal: TJDFT
Processo: 0705576-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705576-60.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO AIRTON MARTINS ARAUJO APELADO: MARIA PEREIRA MARTINS D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Antônio Airton Martins de Araújo contra sentença proferida pela 24a Vara Cível de Brasília que, na ação de embargos de terceiro opostos pelo apelante contra Maria Pereira Martins, acolheu os embargos para desconstituir a penhora realizada sobre o imóvel situado na QR 412, Conjunto 17 A, Lote 01 – Apartamento 308, Residencial STAR I, e condenou o próprio embargante, em razão do princípio da causalidade, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Nas razões recursais (ID 23940996), pleiteia o apelante, preliminarmente, o benefício da justiça gratuita e, no mérito, pretende a parcial reforma da sentença para inverter o ônus da sucumbência, condenando-se a apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Sem preparo, diante do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Em decisão de ID 25825384, foi indeferida a gratuidade, determinando-se ao apelante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso. O referido prazo transcorreu in albis (certidão ID 26149493). É o relato do necessário. Decido. 2. Cumpre ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. O preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Tal exigência, contudo, não recai sobre partes protegidas por isenções legais, elencadas no art. 1.007, § 1o, do CPC[1], ou sobre beneficiários da justiça gratuita, que podem requer a benesse em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, nos termos do art. 99 do CPC[2]. Na hipótese, na petição inicial (ID 23940647), o embargante, ora apelante, já havia pleiteado o benefício da gratuidade de justiça, o qual foi indeferido pelo Juízo de origem (ID 23940920). E, interposto agravo de instrumento (processo n. 0711486-71.2020.9.07.0000), foi conhecido e desprovido. O pedido de gratuidade de justiça reiterado no apelo foi indeferido nos termos da decisão de ID 25825384, determinando-se ao apelante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimado, o apelante se manteve inerte (certidão ID 26149493). Saliente-se que o sistema PJe registrou ciência da referida decisão em 25/5/2021, findando-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis em 1/6/2021. 3. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único[3], c/c art. 1.007, ambos do CPC, não conheço do recurso de apelação. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.017. (...) §1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos Tribunais. [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [3] Art. 932. (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.